Tribunal: TJBA
Processo: 8025265-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025265-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIELSON NASCIMENTO DE SANTANA Advogado(s): ERICA DOS SANTOS DE SANTANA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se (i) as alegações de cerceamento de defesa e incompetência territorial podem ser apreciadas em segundo grau; e (ii) se estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, especialmente a regular constituição em mora do devedor. III. Razões de decidir 3. As matérias relativas ao cerceamento de defesa e à incompetência territorial não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 4. O procedimento do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão antes da citação do réu, caracterizando o contraditório postergado, o que não configura nulidade processual. 5. A comprovação da mora, requisito indispensável para a concessão da liminar, ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme o art. 2º, § 2º, do referido diploma legal. 6. No caso, a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço contratual do devedor, o que valida sua constituição em mora e autoriza o deferimento da medida, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 7. Alegações sobre o uso do veículo para trabalho ou a necessidade de retirada de bens pessoais devem ser dirigidas ao juízo de origem e não são suficientes para afastar a legalidade da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. Questões não decididas na origem não podem ser analisadas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Em ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para o deferimento da medida liminar." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 382.928, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.373.421/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/03/2019; TJ-BA, AI 8015119-49.2020.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, 10/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025265-76.2025.8.05.0000, em que é agravante ELIELSON NASCIMENTO DE SANTANA e agravado(s) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.